Tribunal: TJES
Processo: 5001715-39.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001715-39.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIENE DE BARROS GAMA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº. 5001715-39.2019.8.08.0030

EMBARGANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
: LUCIENE DE BARROS GAMA

RELATORA
: A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

V O T O

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face do acórdão (evento 1546834) que conheceu do recurso interposto mas lhe negou provimento, mantendo incólume o acórdão.

Embargos opostos tempestivamente.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do requerente não apontam qualquer contradição ou omissão na R. Sentença, mas simplesmente externam eventual inconformismo da parte com o que restou decidido.

Vale dizer, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nessa via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Se não vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Assim sendo, verifico que a parte discorda do entendimento fixado por esta turma e alega omissão. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Assim, tendo havido a devida apreciação de todos os fundamentos esgrimidos no recurso, as razões apresentadas nos presentes embargos visam, tão somente, a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, divergindo da interpretação conferida à matéria objeto dos autos, e não havendo qualquer omissão a colmatar a fundamentação do aresto recorrido, deve ser rejeitado os embargos de declaração.

Ademais, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15, igualmente incabível o manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento. É nesse sentido que dispõe o enunciado nº 125 do FONAJE:

Enunciado 125
. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto
.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.